Tribunal: TJSP
Processo: 1025972-78.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao apelo do autor. Omissões suscitadas pela ré. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação. Ré que reitera

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao apelo do autor. Omissões suscitadas pela ré. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação. Ré que reitera argumentos que já foram apreciados no acórdão e suscita argumento alheio ao caso dos autos. Caráter protelatório do recurso evidenciado. Aplicação do artigo 1.026, § 2o, do CPC. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em face da ré embargante. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA." (v.35241).